Tribunal: TJDFT
Processo: 0704480-26.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CABIMENTO.
O Código Civil, em seu artigo 1699, dispõe que na hipótese em que "sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo".
No caso em exame, a situação de desemprego do autor, ora apelante, por si só, não acarreta a impossibilidade de prestação de alimentos,
Deixando o autor de demonstrar que a redução de sua capacidade financeira o impede de arcar com o pagamento da pensão alimentícia devida à ré, não há como ser acolhida a pretensão de redução do valor arbitrado.
Recurso de Apelação conhecido e não provido.